Tribunal: TJMT
Processo: 1000197-86.2024.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000197-86.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[JOSILENE CARVALHO DA SILVA - CPF: 006.793.921-06 (APELANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAPHAEL HENRIQUE MARQUES MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO HENRIQUE LOPES BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILSON SOUZA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR A EXMA. SRA. DRA. HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307, DO CP). BUSCA PESSOAL REALIZADA COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. SEM QUALQUER DILIGÊNCIA PRÉVIA E/OU EVIDÊNCIA DE NERVOSISMO OU TENTATIVA DE FUGA QUE PUDESSE JUSTIFICAR A ABORDAGEM IMEDIATA E REVISTA PESSOAL IMEDIATA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. PROVA ILÍCITA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou a ré/apelante pela prática dos crimes de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06) e falsa identidade (art. 307, do CP), em concurso material, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) meses de detenção, além de pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa sustenta a nulidade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita, por ter sido motivada exclusivamente por denúncia anônima, bem como a insuficiência probatória para a condenação.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias de verificação ou elementos concretos de suspeita, configura prova ilícita; (ii) estabelecer se, declarada a nulidade da prova obtida na abordagem policial, subsistem elementos probatórios autônomos suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados.

III. Razões de decidir:

1. A busca pessoal sem mandado judicial exige a presença de fundadas suspeitas de que o indivíduo esteja na posse de objetos ou substâncias ilícitas, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244, do CPP, não sendo suficiente a mera denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias que confirmem a veracidade das informações recebidas.

2. A abordagem policial realizada imediatamente após o avistamento de pessoas com características semelhantes às descritas em denúncia anônima, sem observação prévia de atos indicativos de mercancia ou qualquer comportamento suspeito, não satisfaz o
standard probatório
exigido para legitimar a busca pessoal.

3. A ausência de elementos objetivos que justifiquem a fundada suspeita torna ilícita a prova obtida mediante busca pessoal, contaminando os elementos dela derivados, em observância à teoria dos frutos da árvore envenenada.

4. Reconhecida a nulidade da prova decorrente da abordagem policial, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas, por inexistirem elementos probatórios autônomos capazes de sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal realizada exclusivamente com base em denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias ou de elementos concretos que indiquem fundada suspeita, configura prova ilícita. 2. Declarada a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal ilegal, impõe-se a absolvição quando inexistirem elementos probatórios autônomos capazes de sustentar a condenação”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 240, § 2o, e 244, do CPP; art. 386, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
– AgRg no AREsp n. 3.061.961/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 03/02/2026; HC n. 832.228/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 10/09/2025.
TJGO
– Apelação Criminal n. 0135103-49.2019.8.09.0175, Rel. Des. Adegmár José Ferreira, 4a Câmara Criminal, j. em 03/05/2024.
TJMG
– Apelação Criminal n. 0014098-46.2021.8.13.0024, Rel. Desa. Beatriz Pinheiro Caires, 2a Câmara Criminal, j. em 11/12/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interposto por
JOSILENE CARVALHO DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-la pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/006) e falta identidade (art. 307, do CP), em concurso material, fixando a pena definitiva de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e
3 (três) meses de detenção e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime
aberto
, substituindo a pena restritiva de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, conforme decisão que se vê no Id. 325935964.

Em suas razões (Id. 338497866), a defesa da apelante sustenta, em síntese, a nulidade das provas obtidas em razão da ausência de fundada suspeita para a realização da busca pessoal, argumentando que a abordagem policial foi baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias que confirmassem a veracidade das informações, o que viola os arts. 240, § 2o e 244, do CPP, bem como os direitos fundamentais à intimidade e à vida privada. Aduz que a diligência policial constituiu verdadeira busca exploratória, vedada pelo ordenamento jurídico, motivo pelo qual requer o reconhecimento da ilicitude da prova e a consequente nulidade do processo.

No mérito, aduz a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afirmando que a sentença se baseou essencialmente na palavra dos policiais e na apreensão de pequena quantidade de entorpecente, sem que tenha sido comprovada a destinação mercantil da droga.

Ressalta que a quantidade apreendida (7,99g de cocaína) é compatível com o consumo pessoal, inexistindo nos autos elementos típicos da traficância, como balança de precisão, anotações de venda, material para fracionamento ou quantia expressiva em dinheiro. Sustenta, ainda, que os policiais não presenciaram qualquer ato de comercialização e que a própria apelante declarou ser usuária de entorpecentes.

Diante disso, requer a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, VII, do CPP, diante da fragilidade do conjunto probatório ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que os elementos constantes dos autos indicam tratar-se de porte de droga para consumo pessoal.

No que pertine ao crime de falsa identidade, postula pelo reconhecimento da atipicidade da conduta, já que o ato de declinar nome diverso no momento da abordagem caracteriza exercício de autodefesa, agindo instintivamente para preservar sua liberdade.

Ao final postula pela restituição do valor apreendido (RS 70,00).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 343161859).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Josane Fátima de Carvalho Guariente, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória:

No dia 27 de outubro de 2023
, por volta das 18h10min, na rua 32, n. 08, bairro Getúlio Vargas, nesta cidade de Cuiabá-MT,
a denunciada JOSILENE CARVALHO DA SILVA foi presa em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma data e local mencionados, a denunciada JOSILENE CARVALHO DA SILVA atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio
.

Consta que
o grupo de apoio do 9° Batalhão recebeu informações de um morador do bairro Getúlio Vargas, que não quis se identificar por medo de represália, de que uma mulher, alcunha “Nena”, junto com outro indivíduo, conhecido por “Juca”, estariam realizando o comércio ilícito de entorpecentes nas proximidades da residência onde moravam
. O denunciante ainda passou as características do imóvel que se tratava de uma casa de portão azul, situado na rua 32, ao lado de uma loja de roupas, no referido bairro; também
informou as características dos suspeitos, sendo um casal de aparência acima dos 35 (trinta e cinco) anos de idade, ambos de cor parda
.

De posse dessas informações, foram
realizadas rondas pelas imediações do local apontado, sendo avistado um casal em frente ao imóvel denunciado
. Ato contínuo,
foi realizada abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo José Nilson Souza de Arruda (“Juca”)
;
já com a denunciada (“Nena”) foram apreendidas, dentro de sua bolsa, 10 (dez) porções de substância análoga à pasta base de cocaína e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais)
.

Feita a entrevista em separado,
a denunciada e José Nilson admitiram que estavam comercializando drogas
.

Na ocasião da abordagem, a denunciada atribuiu a si falsa identidade, identificando-se aos policiais como sendo “Katia Olerinda da Silva”
; além disso, na Central de Flagrantes, ao ser submetida a revista pessoal, foi encontrada mais a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em poder da denunciada (Id. 137920389).

O
laudo pericial
n.o 311.3.10.9067.2023.144476-A01, acostado no Id. 137920850,
concluiu que as porções apreendidas, sendo 10 (dez) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, com massa de 7,99g (sete gramas e noventa e nove centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Interrogada na delegacia (Id. 137920841), a denunciada permaneceu em silêncio
.

Pelo narrado, tem-se que
as circunstâncias da ação policial
, considerando a informação recebida,
o encontro de cocaína em porções individuais, prontas para a venda ilícita, e a apreensão de dinheiro sem demonstração de procedência lícita, evidenciam que a denunciada comercializa drogas para auferir lucro fácil
, de forma ilícita, que
as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso, e que atribuiu a si falsa identidade. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade
, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra a denunciada. (grifos meus) (Id. 325935912).

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos da acusação para condenar
JOSILENE CARVALHO DA SILVA
pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06) e falta identidade (art. 307, do CP), em concurso material, fixando a pena definitiva de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e
3 (três) meses de detenção e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime
aberto
, substituindo a pena restritiva de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Inconformada, a defesa interpôs o recurso, postulando pela reforma da sentença, de modo que passo à análise das teses recursais.

I – PRELIMINAR

Alegada nulidade das provas em razão da busca pessoal:

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas sob o argumento de que a busca pessoal violou os arts. 240,
§ 2o
e 244, do CPP, diante da ausência de fundada suspeita para tanto.

Aduz que a abordagem se deu em razão de mera denúncia anônima e que na hipótese não foram realizadas diligências prévias, configurando verdadeira busca exploratória.

Ao compulsar detidamente os autos, entendo que
assiste razão à defesa
.

A dinâmica fática, tal como descrita na denúncia, confirmada na sentença e reconstituída no parecer ministerial, revela que os policiais militares receberam uma denúncia anônima de que no local informado estavam praticando comércio ilegal de drogas.

Não há indícios de que o local seria ponto conhecido de tráfico. Ainda assim, em rondas pelo local avistaram um casal nas imediações e procederam a abordagem, logrando êxito em encontrar com a ré/apelante 10 (dez) porções de cocaína (massa total de 7,99g) além de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie.

Verifico que a abordagem se deu tão logo os suspeitos foram avistados pela guarnição policial. Não constam relatos de que os policiais observaram eventual
modus operandi
do casal ou sequer, evidenciaram atos de mercancia, a fim de concluírem por fundadas suspeitas.

Ademais, nem a apelante nem a outra pessoa que estava em sua companhia esboçaram reação, tentativa de fuga, o descarte de material, o que a despeito do policiamento ostensivo, enfraquece a configuração inequívoca de fundadas suspeitas para fins de busca pessoal.

No ponto extrai-se da sentença condenatória ao afastar a tese de nulidade:

A defesa suscita preliminar de nulidade processual por ilicitude da prova, argumentando que a abordagem policial que resultou na apreensão das drogas e do dinheiro foi motivada apenas por denúncia anônima, sem elementos concretos que justificassem a busca pessoal, em desacordo com os artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme
se extrai do boletim de ocorrência
no 2023.307120, elaborado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
o Grupo de Apoio do 9o Batalhão recebeu, no período vespertino do dia 27 de outubro de 2023, denúncia anônima
de um morador do bairro Getúlio Vargas, o qual, por receio de represálias, optou por não se identificar.
O denunciante informou que uma mulher conhecida pelo apelido de “Nena”, juntamente com um homem apelidado de “Juca”, estariam realizando a comercialização de entorpecentes nas proximidades da residência onde residiam
, situada na Rua 32 do referido bairro, em uma casa de portão azul, localizada ao lado de uma loja de roupas.

De posse das informações
detalhadas sobre o imóvel e das características físicas dos suspeitos, descritos como um casal de aproximadamente 35 anos, de cor parda,
a guarnição deslocou-se até o endereço mencionado, onde avistou um casal com as mesmas características em frente à residência indicada
.
Diante da fundada suspeita de prática delituosa e em conformidade com o art. 244 do Código de Processo Penal, foi procedida a abordagem dos indivíduos
.

Durante a busca pessoal realizada no suspeito do sexo masculino, nada de ilícito foi encontrado. Contudo,
ao ser vistoriada a bolsa que a suspeita do sexo feminino trazia junto ao corpo, foram localizadas dez porções de substância análoga à pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie, trocados, típicos da atividade de tráfico
.

Submetidos a entrevista individual,
ambos os suspeitos
, identificados posteriormente como Kátia Olerinda da Silva e José Nilson Souza de Arruda,
admitiram que estariam praticando o comércio ilícito de entorpecentes no local
. Diante da situação flagrancial,
os policiais procederam à apreensão da droga
e demais materiais vinculados
, conduzindo os autuados à Central de Flagrantes para lavratura do auto e demais providências legais. Ressalte-se que toda a ação foi realizada sem o uso de algemas e sem qualquer registro de lesão corporal.

Dessa forma,
verifica-se que a busca pessoal foi precedida de denúncia anônima específica e detalhada, corroborada pela observação direta da equipe policial e pela atitude suspeita dos abordados
, configurando-se a justa causa e o fundado receio de flagrante delito, requisitos exigidos pelo art. 240, §2o, e art. 244 do Código de Processo Penal, bem como em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que admitem a legalidade da busca pessoal quando amparada por elementos concretos e razoáveis de suspeita. (...) (grifos meus) (Id. 325935964).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024), exegese consubstanciada também pelo Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT.

Ocorre que o boletim de ocorrência (Id. 325935875) e a decisão de primeiro grau mencionam que ambos os suspeitos admitiram a prática da traficância. Contudo, não é isso que se observa nos autos.

Verifico que em sede policial,
José Nilson Souza de Arruda
, ao contrário disso, negou qualquer prática de tráfico, bem como desconhecia qualquer prática nesse sentido em relação a pessoa de “Nena” (ré/apelante). Confira-se:

(...) Que
o declarante não estava com drogas
, e
nem mesmo estava vendendo
; Que
desconhece que NENA estava ou não vendendo drogas
(...). (grifos meus) (Id. 325935882).

Já a ré/apelante reservou-se ao direito de permanecer em silencio na fase policial (Id. 325935888). Em juízo negou o tráfico e o uso de nome falso.

Em juízo as testemunhas policiais, não foram uníssonas, pois um dos policiais não confirmou sequer que ele teria dado nome falso (mídia disponível no Id. 325935955) enquanto o outro narrou que na abordagem ela teria negado o tráfico, mas admitido durante o seu interrogatório policial.

Em razão desse descompasso não tenho como avalizar a segurança do depoimento policial nos termos do Enunciado 08, da TCCR/TJMT.

Consigne-se que a
s buscas estão disciplinadas no art. 240, do CPP, e podem ser domiciliar e pessoal e para que ocorram deve haver fundadas razões ou fundadas suspeitas.

Entendo que o caso não registra o flagrante delito caracterizado, o que dá ilegitimidade à atuação policial, ainda que localizada pequena quantidade de droga em posse da ré/apelante.

A mera intuição ou tirocínio policial não é suficiente por si só para justificar a abordagem tal como ocorreu no caso em análise, já que não se admite a realização da medida com base apenas em denúncia anônima e em dados genéricos sobre local supostamente ligado ao tráfico, sem diligências mínimas de verificação em campo.

Perfilhando esse entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA.
ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS
. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SUPOSTAMENTE BASEADA EM
MERA DENÚNCIA ANÔNIMA
. IMÓVEL NÃO UTILIZADO COMO MORADIA. REFINARIA DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADA PRECIPUAMENTE À PRÁTICA DELITIVA. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (...). 3.
A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2o do art. 240 e do art. 244, ambos do Código de Processo Penal
. 4.
Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si sós para a realização de busca pessoal/veicular, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP"
(RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 5. Na hipótese vertente, o contexto fático delineado no acórdão proferido pela Corte local evidencia que a busca pessoal não foi arbitrária nem decorreu de mero tirocínio policial, mas se baseou em denúncia anônima especificada obtida pelo "Disk denúncia" - notícia prévia de que o local funcionava uma refinaria ou laboratório de entorpecentes, com a indicação das características do indivíduo envolvido -; intensificação do patrulhamento policial nas imediações; verificação prévia de que o imóvel não parecia "habitável"; identificação de indivíduo com as características indicadas na comunicação de crime, saindo do local em questão;
abordagem do agente somente após a confirmação mínima das informações
, oportunidade em que esse afirmou que não residia no imóvel, acrescentando que lá estava para guardar um produto; "questionado sobre esse produto, descobriram que se tratava de um insumo usado para aumentar o volume da droga" (e-STJ fl. 982). (...). (AgRg no AREsp n. 3.061.961/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 03/02/
2026
, DJEN de 10/02/
2026
) (grifos meus).

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO.
NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. PROVA ILÍCITA. ILEGALIDADE MANIFESTA
. 1.
Constatada a ilegalidade nas provas decorrentes da busca pessoal, uma vez que as fundadas suspeitas para a medida se basearam exclusivamente em informações de fonte não identificada (denúncia anônima), sem realização de diligência investigativa prévia, em desacordo com o entendimento desta Corte
. 2 . Ordem concedida para declarar nulas as provas decorrentes da busca pessoal no paciente. Consequentemente, deve o juiz natural identificar as provas derivadas da busca pessoal, que deverão ser invalidadas, e reavaliar se remanescem outros elementos probatórios, independentes e suficientes o bastante, para, por si só, lastrear o convencimento acerca da autoria delitiva na condenação proferida na Ação Penal n. 0178626-04.2021.8.19.0001, da 1a Vara Criminal da comarca de Petrópolis/RJ. (HC n. 832.228/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 10/09/2025, DJEN de 19/12/2025) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL DUPLA.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL
E DOMICILIAR
. DENÚNCIA ANÔNIMA
. 1)
Tendo em vista que denúncias anônimas desacompanhadas de prévias investigações, não preenchem o standard probatório de fundada suspeita, autorizador tanto das buscas pessoal quanto domiciliar, de rigor a declaração de nulidade das provas e absolvição dos apelantes
, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP. 2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO 0135103-49.2019.8.09.0175, Rel. ADEGMAR JOSÉ FERREIRA, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/05/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DA PROVA RECONHECIDA NA SENTENÇA - BUSCA PESSOAL - INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA
- NERVOSISMO DO RÉU NÃO COMPROVADO SUFICIENTEMENTE -
INDÍCIOS DA ABORDAGEM TER DECORRIDO DE DENÚNCIA ANÔNIMA
. - A percepção de nervosismo do réu por parte do policial, não raras vezes é dotada de excesso de subjetivismo. Por isso mesmo, nem sempre se afigura suficiente para caracterizar a fundada suspeita necessária para justificar a busca pessoal, máxime quando sequer se explicita em que consistiu a suposta alteração emocional -
O direito à privacidade e a inviolabilidade da intimidade são assegurados constitucionalmente (art. 5o, CF), de tal sorte que a situação de fundada suspeita deve ser balizada por critérios o mais objetivos possíveis, para se proteger os direitos individuais de ações arbitrárias, orientadas por percepções meramente subjetivas, decorrentes, não raras vezes, de preconceito social (classe social, cor de pele, orientação sexual, etc.)
.
Havendo
dúvidas até mesmo quanto ao motivo declinado para justificar a busca pessoal (suposto nervosismo do réu), além de
indícios de ser a diligência resultante de mera denúncia anônima, correta a sentença questionada ao considerar ilícita a prova e absolver o réu
. (TJMG - Apelação Criminal: 0014098-46.2021.8.13.0024, Rel. Desa. Beatriz Pinheiro Caires, 2a Câmara Criminal, j. em 11/12/2025, Data de Publicação: 12/12/2025) (grifos meus).

Até mesmo a jurisprudência utilizada na decisão de origem retrata hipótese de fundada suspeita diante de fuga ao avistar os policiais, o que daria validade ao ato, contudo, tal situação não ficou demonstrada no caso em tela.

Mesmo que, em tese, se cogitasse da regularidade da abordagem e busca pessoal por fundada suspeita, o conjunto probatório remanescente (apreensão de 7,99g de cocaína) seria insuficiente para sustentar a condenação, já não se tem por evidenciada a prática de mercancia ou ao menos apreendidos outros apetrechos, que poderiam ser considerados comuns a prática da traficância (a exemplo de balança de precisão, plástico
film
, anotações etc).

Assim, o que se constata é que, sopesado o contexto fático probatório demonstrado na hipótese dos autos, não se tem por demonstrada justa causa para abordagem, o que contamina a prova obtida para condenação, a despeito da pequena quantidade apreendida. Contudo, a tese de nulidade preliminar torna prejudicado os demais argumentos defensivos quanto ao mérito.

Com a declaração de nulidade das provas obtidas de forma ilícita, tem-se o perecimento da materialidade do crime de tráfico de drogas, ficando inviabilizada a manutenção da condenação da apelante e, via de consequência, por contaminação (teoria do fruto da árvore envenenada), também a condenação pelo crime do art. 307, do CP, devendo-lhe ser restituído o valor de R$ 70,00 (setenta reais) apreendido no momento da abordagem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
Josilene Carvalho da Silva
para o fim de reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá (MT) e absolvê-la das imputações dos

crimes tráfico privilegiado e falsa identidade
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

A EXMa. SRa. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (JUÍZA CONVOCADA):

Analisei com a costumeira atenção o voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho, que conheceu e deu provimento ao apelo defensivo para, acolhendo a preliminar de nulidade da busca pessoal, absolver a apelante Josilene Carvalho da Silva das imputações de tráfico privilegiado e falsa identidade, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP.

Contudo, pedindo a mais respeitosa e redobrada vênia ao Douto Relator,
ouso divergir de seu posicionamento
, por vislumbrar que o acervo probatório e as circunstâncias fáticas documentadas nos autos apontam para a estrita legalidade da ação policial e, no mérito, para a irrefutável materialidade e autoria dos delitos imputados, em total alinhamento com o percuciente Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Passo a expor os fundamentos da divergência.

DA PRELIMINAR: DA LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA

O cerne do voto condutor para o reconhecimento da nulidade processual repousa na premissa de que a abordagem policial teria ocorrido
exclusivamente
com base em denúncia anônima, sem a realização de diligências prévias e
"sem que a apelante esboçasse reação, tentativa de fuga ou descarte de material"
.

Todavia, perscrutando detidamente a prova oral colhida sob o crivo do contraditório (mídias anexas), constato uma
moldura fática diametralmente oposta
àquela que fundamentou a anulação.

A "denúncia anônima" recebida pelo Grupo de Apoio do 9o Batalhão não foi genérica, vaga ou infundada. Ao revés, o delator apontou com
riqueza de detalhes
: (I) o endereço exato da traficância (Rua 32, bairro Getúlio Vargas); (II) o ponto de referência (casa com portão azul, ao lado de uma loja de roupas); (III) as alcunhas dos suspeitos ("Nena" e "Juca"); e (IV) as características físicas do casal (ambos pardos, aparentando mais de 35 anos).

Munidos dessa robusta informação, os policiais se deslocaram imediatamente ao local e não apenas constataram a veracidade do cenário descrito, mas depararam-se com o comportamento evasivo e resistente da apelante. O policial militar
Afonso Henrique Lopes Brandão
, em seu depoimento judicial, foi categórico ao afirmar:

"(...) é uma casa na beira de um córrego,
ela já estava saindo com a bolsa para ir embora para outro bairro, que ela já sabia que a gente estava atrás dela
(...) é, ela tava indo embora já nós chegando (...) ela resistiu,
não queria deixar revistar a bolsa
(...)" (Conforme transcrição contida na sentença e ratificada pela mídia do ID. 325935954).

Dessa forma, a abordagem não se deu por mero "tirocínio" ou
"fishing expedition"
(pescaria probatória). A justa causa (
fundada suspeita
) exigida pelos arts. 240, §2o, e 244 do CPP materializou-se na
confluência de três vetores objetivos
: 1) a denúncia rica em detalhes; 2) a confirmação visual das características dos suspeitos no exato local apontado; e 3) a atitude suspeita da apelante, consistente na
tentativa de evasão e resistência à revista de sua bolsa
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a denúncia anônima detalhada, quando corroborada pela verificação
in loco
e pelo comportamento do agente (tentativa de fuga/nervosismo), consubstancia a fundada suspeita:

"A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é legal quando amparada em fundada suspeita, motivada por denúncia anônima especificada e confirmada por diligências policiais mínimas (...)."
(STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, DJe 21/10/2024).

“1. A busca pessoal afigura-se válida quando fundada em denúncia anônima com elementos objetivos e corroborada por conduta suspeita da apelante.
(TJMT, N.U 1000393-06.2025.8.11.0015, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 22/01/2026).

Sendo assim, reputo estritamente lícita a busca pessoal que culminou na apreensão de 10 (dez) porções individualizadas de cocaína, motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE
.

DO MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06)

A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei de Drogas). Ambas as teses são inacolhíveis.

A
materialidade
está hígida (Laudo Definitivo de Entorpecentes atestou tratar-se de cocaína, massa de 7,99g).

A
autoria
e a
destinação mercantil
emergem cristalinas dos depoimentos dos policiais militares. A droga estava fracionada em 10 (dez) porções individuais, prontas para o varejo, acompanhadas de dinheiro trocado (R$ 70,00).

A apelante
Josilene Carvalho da Silva,
em seu interrogatório judicial, negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que era usuária de pasta base, mas que parou após
"aceitar Jesus na igreja"
. Confirmou que a droga apreendida pela polícia estava em sua bolsa, mas alegou que era para uso próprio.

Negou ter vendido drogas ou trabalhado com tráfico. Afirmou que não tinha apelido de
"Nena"
e não conhecia ninguém com esse apelido no bairro. Confirmou que estava com 10 porções de pasta base de cocaína, mas insistiu que era para uso próprio, afirmando que tinha o cachimbo consigo.

Negou ter R$ 70,00 ou qualquer quantia em dinheiro. Negou também ter fornecido nome falso (Kátia Olerinda da Silva) aos policiais. Declarou que estava dentro de casa, deitada na cama, quando os policiais entraram pela janela e porta que estavam abertas. Afirmou que tinha acabado de comprar a droga para consumo próprio e de José Nilson, que também seria usuário. (Extraído da sentença)

Ademais, Afonso Henrique Lopes Brandão ao ser perguntado sobre os motivos determinantes da prisão da acusada relatou que:

“(...) é uma casa na beira de um córrego, ela já estava saindo com a bolsa para ir embora para outro bairro, que ela já sabia que a gente estava atrás dela (...) é, ela tava indo embora já nós chegando (...) é o casal, é o casal, o outro não tinha nada, né (...) ela resistiu, não queria deixar revistar a bolsa (...) eu não lembro a quantidade, mas era pasta base (...) porções, porções fracionadas (...) era tráfico, aí quando ele recebeu a denúncia, a gente já foi pra cima, não demorou nem 5 minutos, a gente já chegou (...)
”.

Por sua vez, o policial militar Raphael Henrique Marques Martins narrou que:

“(...) essa ocorrência foi uma denúncia, se eu não me engano, a gente chegou na residência aí citada. Ela estava em frente da residência, se não me engano, abordamos ela estava com droga mesmo aí. Na hora que eu me lembro, ela não falou que era dela, porém, quando a gente foi para o cerco, ela falou que estava trabalhando para o tráfico, aí para só para sobreviver mesmo (...) MP: e o senhor lembra o teor da denúncia? E tinha uma senhora junto com o senhor, traficando na região, estaria próximo a essa residência (...) deu as características do casal e eles estavam na frente (...) eu não lembro, mas eu acho que é no mínimo umas 8 porções, 10 porção, se não me engano, era. Não sei se era pasta base ou era (...) realmente ela, ela fazia esse tráfico aí, porém pra sobrevivência, né, era uma renda dela (...) MP: então lá ela falou, falou para vocês que ela chamava? Passou o nome de Katia (...)”.

A palavra dos policiais, colhida sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não havendo qualquer indício de que tivessem intenção de incriminar injustamente a recorrente (inteligência do
Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT
).

A palavra dos agentes públicos, quando harmônica com o contexto, é prova idônea, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:
"Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante, prestados em juízo sob o compromisso legal do art. 203 do Código de Processo Penal, gozam de presunção de veracidade e de fé pública e são considerados idôneos para fundamentar condenação quando coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos probatórios"
(STJ, AgRg no HC n. 912.650/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/08/2024, DJe 28/08/2024).

Ademais, é cediço que o
tráfico é crime de ação múltipla
.
Sobre a desnecessidade de flagrante no ato da venda
, a jurisprudência do STJ é clara:
"para a configuração do delito de tráfico de drogas,
não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente
- até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância"
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021).

Esta Corte também consolidou entendimento no mesmo sentido através do Enunciado Orientativo n. 07:
"O delito de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
é de ação múltipla
ou misto alternativo e
consuma-se com a prática de qualquer das condutas
descritas no tipo penal, sendo
desnecessária a efetiva comprovação de ato de venda
, bastando que o agente guarde ou tenha em depósito substância entorpecente destinada à mercancia"
(TJMT, N.U 1001289-90.2021.8.11.0079, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 15/12/2025, DJE 21/01/2026).

A
alegação de que a apelante seria "mera usuária"
não se sustenta pela forma de acondicionamento do entorpecente. A escusa da apelante de que a droga seria exclusivamente para seu consumo (alegando ser mera usuária) encontra-se totalmente isolada.

Embora a ré tenha alegado em seu interrogatório que portava um "cachimbo" para fumar o entorpecente naquele momento, não houve a apreensão de qualquer apetrecho para consumo em sua posse ou no local.

Ainda que o fosse, é assente nesta Corte de que a condição de dependente químico não afasta, por si só, a traficância (figura do traficante usuário,
Enunciado Orientativo n.o 03 da TCCR/TJMT
).

O r. juízo singular, de forma escorreita, já a beneficiou com a incidência do tráfico privilegiado (§4o do art. 33), não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28.

FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP)

A defesa pleiteia a absolvição do crime de falsa identidade, argumentando atipicidade da conduta sob o pálio do princípio da autodefesa (
nemo tenetur se detegere
), eis que a apelante teria dado o nome falso de "Kátia Olerinda da Silva" apenas para evitar a prisão.

Tal tese encontra óbice intransponível na jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 478 da Repercussão Geral (RE 640.139/DF)
, e o Superior Tribunal de Justiça, mediante a edição da
Súmula n.o 522
, sedimentaram o entendimento de que:
"A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa."

A apelante mentiu deliberadamente sobre seu nome no momento da lavratura do Boletim de Ocorrência (que restou confeccionado inicialmente em nome de Kátia Olerinda da Silva), visando ludibriar o Estado e ocultar sua vida pregressa. A conduta é material e formalmente típica.

DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO

Por derradeiro, inviável a restituição da quantia de R$ 70,00 (setenta reais). O valor foi encontrado fracionado, junto às "trouxinhas" de cocaína, não havendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar sua origem lícita (art. 156 do CPP). Trata-se de incontestável produto do crime, devendo ser mantido o perdimento em favor da União (FUNAD), nos termos do art. 63 da Lei de Drogas.

A dosimetria da pena operada pela magistrada
a quo
foi irretocável. A pena-base de ambos os delitos foi fixada no mínimo legal. Reconhecido o tráfico privilegiado na fração máxima (2/3), a pena restou definitiva em
1 ano e 8 meses de reclusão e 3 meses de detenção
, em regime aberto, adequadamente substituída por restritivas de direitos.

Diante do exposto, pedindo, mais uma vez, as mais respeitosas vênias ao Desembargador Relator, em consonância com o Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
DIVERJO DO VOTO CONDUTOR
para:

REJEITAR
a preliminar de nulidade processual, declarando lícita a busca pessoal consubstanciada em fundada suspeita; e, no mérito,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto por Josilene Carvalho da Silva, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA

Juíza Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026